Tribunal: TJDFT
Processo: 0706758-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0706758-50.2021.8.07.0000 AGRAVADO: JOSEMAR AGUIAR DE ANDRADE AGRAVANTE: AMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E AGROPASTORIS LTDA - ME, BRENO RASSI FLORENCIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspenso ou antecipação de tutela recursal, interposto por AMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E AGROPASTORIS LTDA ME e BRENO RASSI FLORENCIO ROBERTO FARIA, na condição de terceiros prejudicados, contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília nos autos da “ação de rescisão contratual, restituição de bem imóvel e indenização por danos materiais” ajuizada por JOSEMAR AGUIAR DE ANDRADE em face de GREAT TIME FRANQUIAS LTDA (processo n. 0702540-73.2021.8.07.0001), que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, “para garantir precária e provisoriamente a manutenção da posse do autor sobre o imóvel situado na Rua Alfredo Nasse, Quadra 27, lote 10, Bairro Alexandrina – Anápolis-GO até ulterior decisão”. Aduzem os agravantes que o autor da ação, ora agravado, alterou a verdade dos fatos e omitiu a relação jurídica que o vincula aos ora recorrentes, uma vez que em favor destes foram transferidos os direitos e a posse relativos ao referido imóvel, com a anuência do próprio agravado e por meio de procuração pública, em acordo homologado judicialmente em autos de execução que tramita na comarca de Goiânia-GO, de maneira que a decisão impugnada atingiu direitos de terceiros e, como tal, não pode prevalecer. Ressaltam que o agravado não exerce a posse sobre o imóvel desde, pelo menos, 25.01.2018 e que os fatos são confirmados pela própria ré nos autos originários, noticiando ainda que o bem fora dado indevidamente em garantia hipotecária em empréstimo bancário, de modo que os recorrentes se encontram privados de usar, gozar e dispor do bem em questão. Nesse sentido, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou antecipação da tutela recursal, a fim de que a decisão impugnada tenha sua eficácia suspensa e seja determinada a desocupação do imóvel. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação da tutela recursal ou da suspensão da eficácia da decisão agravada, em que pese à relevante argumentação dos agravantes no sentido de que detêm os direitos sobre o imóvel objeto da tutela provisória deferida ao ora agravado nos autos originários. É que, a rigor, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito principal sem o provimento liminar ora deduzido, além dos que já parecem suportar diante dos fatos narrados na peça recursal. Por outro lado, é recomendável instaurar-se o contraditório para melhor elucidação dos elementos de fato trazido a lume, de maneira que a matéria será dirimida por ocasião do julgamento do mérito do recurso, após o seu regular processamento. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 10 de março de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator